Tribunal: TJMT
Processo: 1034871-22.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034871-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELANE GLEICE RODRIGUES - CPF: 581.688.931-15 (AGRAVANTE), CAROLINA ARRUDA GUIMARAES - CPF: 864.397.071-91 (AGRAVANTE), JOSE TADEU RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 317.796.111-53 (ADVOGADO), TELMA LUZIA MONTEIRO - CPF: 361.587.471-49 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1034871-22.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ELANE GLEICE RODRIGUES, CAROLINA ARRUDA GUIMARAES, TELMA LUZIA MONTEIRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABA

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO DO JULGADO. PREVALÊNCIA DO DISPOSITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Elane Gleice Rodrigues e outras contra decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de execução de obrigação de fazer, consistente na implantação da gratificação excepcional de produtividade atualizada nos contracheques, limitando o cumprimento ao pagamento de quantia certa referente às diferenças retroativas.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o título judicial oriundo da Apelação nº 46726/2017 impôs ao Município de Cuiabá a obrigação de fazer consistente na implantação contínua da gratificação em folha de pagamento, além da obrigação de pagar as diferenças retroativas.

III. Razões de decidir

3.

A parte dispositiva do acórdão proferido na Apelação nº 46726/2017 condena o Município apenas ao pagamento das diferenças decorrentes da falta de atualização da gratificação, sem imposição de obrigação de fazer relativa à implantação da verba nos contracheques.

4.

De acordo com o art. 504 do CPC, apenas o dispositivo da sentença ou acórdão faz coisa julgada, não se incorporando os fundamentos à eficácia do título executivo judicial.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais estabelece que, em caso de divergência entre a fundamentação e o dispositivo, prevalece o que consta no dispositivo para delimitar o alcance da coisa julgada.

6.

A ausência de oposição de embargos de declaração para sanar eventual omissão ou contradição enseja a preclusão consumativa, impedindo a ampliação do título executivo em sede de cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Prevalece o conteúdo da parte dispositiva sobre a fundamentação do acórdão para a delimitação do título executivo judicial.

2.

Não é possível, em cumprimento de sentença, ampliar o alcance do título com base em fundamentos não expressos no dispositivo da decisão transitada em julgado.

3.

A ausência de embargos de declaração para integração ou esclarecimento do acórdão acarreta a preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 504.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.899.102/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.03.2021; TJSP, AI nº 2114599-20.2020.8.26.0000, Rel. Des. Almeida Sampaio, j. 26.10.2020; TJAC, AI nº 1001598-07.2019.8.01.0000, Rel. Desa. Regina Ferrari, j. 28.04.2020; TJDF, Recurso nº 0715057-84.2019.8.07.0000, Rel. Des. José Divino, j. 25.09.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1034871-22.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ELANE GLEICE RODRIGUES, CAROLINA ARRUDA GUIMARAES, TELMA LUZIA MONTEIRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
Elane Gleice Rodrigues e outras
,

contra a decisão, proferida no cumprimento de sentença de origem, que indeferiu o pedido das agravantes de execução de obrigação de fazer, consistente na implantação, em folha de pagamento, da gratificação excepcional de produtividade devidamente atualizada, limitando-se a reconhecer a existência de obrigação de pagar quantia certa
.

As recorrentes argumentam, em síntese, que, o acórdão proferido no processo de conhecimento reconheceu não apenas o direito à atualização da referida gratificação de forma retroativa, mas também à sua implantação atualizada nos contracheques, o que constituiria obrigação de fazer de caráter continuado.

Requerem o provimento do recurso, “a fim de determinar o cumprimento da obrigação de fazer ao Município de Cuiabá/Agravado, para que implante aos vencimentos das Agravantes o valor corrigido da diferença da gratificação”.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso (Id. 272280889).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção (Id. 279016869).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1034871-22.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ELANE GLEICE RODRIGUES, CAROLINA ARRUDA GUIMARAES, TELMA LUZIA MONTEIRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto na síntese,
Elane Gleice Rodrigues e outras
insurgem-se

contra a decisão, proferida no cumprimento de sentença de origem, que indeferiu o pedido das agravantes de execução de obrigação de fazer, consistente na implantação, em folha de pagamento, da gratificação excepcional de produtividade devidamente atualizada, limitando-se a reconhecer a existência de obrigação de pagar quantia certa
.

A pretensão recursal das agravantes reside no reconhecimento de que o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, no julgamento da Apelação nº 46726/2017, teria imposto ao Município de Cuiabá não apenas a obrigação de pagar as diferenças retroativas da gratificação excepcional de produtividade, mas também a obrigação de implantá-la atualizada nos contracheques.

É certo que, na
fundamentação
do julgado, há referência à ilegalidade na omissão do Município em promover à devida atualização da vantagem pecuniária, bem como menção ao direito das servidoras à percepção de valores corretamente corrigidos nos termos da legislação municipal aplicável.

Todavia, conforme se extrai do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal, ao julgar a Apelação Cível nº 46726/2017, restou expressamente consignado em sua parte
dispositiva
: “
Dou parcialmente provimento ao recurso, para o fim de julgar parcialmente procedente a demanda,
condenando o apelado ao pagamento das diferenças havidas pela não atualização da gratificação excepcional de produtividade a partir de 19/10/2004
, e, por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência para o fim de condenar o Município de Cuiabá ao pagamento dos honorários advocatícios”
. [Id. 257115664, destaquei].

Não há, portanto, no
dispositivo
qualquer menção à condenação do Município à obrigação de fazer ou à determinação de implantação contínua e futura da gratificação nos contracheques das servidoras.
A condenação limitou-se à obrigação de pagar quantia certa, decorrente das diferenças pretéritas apuradas
.

Ainda que na fundamentação do referido acórdão, tenha-se feito menção ao direito à correção da gratificação e à aplicação da legislação municipal pertinente (Leis nº 3.331/1994 e nº 4.142/2001), referidos fundamentos não se incorporam à coisa julgada material, conforme preceitua o art. 504, I, do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 504. Não fazem coisa julgada:

I – os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; [...]

Em harmonia com essa disposição legal, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em caso de divergência entre a fundamentação e o dispositivo da sentença ou acórdão, prevalece este último, que delimita o alcance da coisa julgada e vincula o título executivo judicial, como cito:

PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO DO JULGADO. PREVALÊNCIA DO DISPOSITIVO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui ampla jurisprudência no sentido de que, em hipóteses de existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença prolatada, deve prevalecer o último, em respeito ao art. 504 do Código de Processo Civil: "Não fazem coisa julgada: I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença."

2. A divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. É indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de caracterizar a interpretação legal divergente. O recorrente limitou-se a transcrever ementas de decisões desta Corte, sem, ao menos, delimitar um acórdão paradigma. Nesta conjuntura, é inviável o recebimento do presente recurso pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp n. 1.899.102/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 16/3/2021).

No mesmo sentido é a orientação dos tribunais pátrios,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO ENTRE OS TERMOS CONSTANTES DA FUNDAMENTAÇÃO DO V. ACÓRDÃO E OS DA PARTE DISPOSITIVA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PREVALÊNCIA DO QUE CONSTOU DA PARTE DISPOSITIVA.

Em havendo divergência entre o que constou da fundamentação e da parte dispositiva encontrada no título judicial exequendo, prevalece esta última. Recurso improvido.

(TJSP - AI: 2114599-20.2020.8.26.0000, Relator.: Almeida Sampaio, data de julgamento: 26/10/2020, 25ª Câmara de Direito Privado, data de publicação: 26/10/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. PARTE DISPOSITIVA. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A coisa julgada é a qualidade que torna imutável e indiscutível o comando que emerge da parte dispositiva da sentença/acórdão de mérito não mais sujeito a recurso.

2. Uma vez transitado em julgado o acórdão, a sua liquidação e o eventual cumprimento deverão ocorrer estritamente conforme a parte dispositiva, sob pena de violação à coisa julgada.

3. Agravo de instrumento desprovido.

(TJAC - AI: 1001598-07.2019.8.01.0000, Relator: Regina Ferrari, data de julgamento: 28/4/2020, Segunda Câmara Cível, data de publicação: 4/5/2020).

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. CONTRADIÇÃO ENTRE O DISPOSITIVO E A FUNDAMENTAÇÃO. PREVALÊNCIA.

I - De acordo com o art. 504 do CPC, somente o dispositivo da sentença faz coisa julgada, de maneira que, na hipótese de estar em contradição com a fundamentação, o que nele se dispôs (no dispositivo) é que deve prevalecer.

II - Deu-se provimento ao recurso.

(TJDF – Recurso 0715057-84.2019.8.07.0000, Relator: José Divino, data de julgamento: 25/9/2019, 6ª Turma Cível, publicado no DJE: 16/10/2019).

Portanto, não se pode extrair do acórdão título executivo judicial capaz de amparar obrigação de fazer, como querem as agravantes, porquanto o comando judicial exequendo não impôs referida obrigação ao Município.

A execução deve, restringir-se, assim, à cobrança das diferenças pretéritas da gratificação, devidamente atualizadas.

Ademais, quisessem as agravantes ver reconhecida mencionada obrigação no título judicial, deveriam ter manejado embargos de declaração com o objetivo de aclarar ou integrar eventual omissão ou contradição no acórdão, o que, conforme consta nos autos, não foi feito. Incide, neste ponto, a preclusão consumativa, não sendo possível, em sede de cumprimento de sentença, ampliar o conteúdo do título judicial com base em argumentos extraídos da fundamentação.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025